Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. ALEGADA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AFASTADA. PROPORÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A locatária recorrente não realizou o depósito das chaves em Juízo, nem entregou-as diretamente ao locador, inexistindo comprovação ainda de que houve recusa injustificada do locador no recebimento das chaves. 1.1 Existindo diligência do meirinho no período posterior à alegação de desocupação do imóvel, comprovando-se a ocupação por empresa, inexiste substrato para considerar o período indicado pela parte como marco temporal de entrega das chaves e limitação da cobrança dos alugueis.
2. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
3. Recurso conhecido e não provido.